Tribunal: TJES
Processo: 5012860-53.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012860-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYLAN RODRIGUES GOMES e outros
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5012860-53.2023.8.08.0030

Recorrentes: THAYLAN RODRIGUES GOMES e ALYNE SANTOS FREITAS GOMES

Recorrido: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - ME

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO FECHADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO DE FATO CONFIGURADO. CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR DEMONSTRADA POR "ENTREVISTA DE FECHAMENTO". PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS COMUNS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente,

defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3-
A controvérsia reside na legalidade da cobrança de taxas em empreendimento que, embora registrado como loteamento, opera como "condomínio de fato", e na ocorrência de dano moral por suposta falha no dever de informação.

4 - No caso concreto, a prova documental e a prova oral confirmam que os recorrentes foram informados sobre a natureza do residencial e a existência de portão privativo e serviços comuns, sendo que a fruição de serviços de segurança, limpeza e organização das áreas comuns impõe o dever de contribuir com o rateio, sob pena de enriquecimento ilícito em prejuízo da coletividade de moradores.

5 – Não vislumbro, ainda, a existência de ato ilícito ou propaganda enganosa, uma vez que a estrutura fática do condomínio era visível e aceita no momento da ocupação.

6 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)